Tribunal: TJSP
Processo: 1020357-19.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. São Paulo. Cobrança de ITBI tendo como base de cálculo o valor venal de referência do imóvel arbitrado pelo Município, acrescido de juros de mora e multa. Pedido para que se reconheça o valor da transação do imóvel, sem a incidência de juros ou multa sobre o valor devido. Sentença que concedeu a segurança em parte, para fixar o valor da arrematação como base de cálculo,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. São Paulo. Cobrança de ITBI tendo como base de cálculo o valor venal de referência do imóvel arbitrado pelo Município, acrescido de juros de mora e multa. Pedido para que se reconheça o valor da transação do imóvel, sem a incidência de juros ou multa sobre o valor devido. Sentença que concedeu a segurança em parte, para fixar o valor da arrematação como base de cálculo, mantendo, porém, a incidência de juros e multa, dado o entendimento de que o tributo seria devido desde a aquisição em hasta pública. Remessa Necessária. Irresignação da parte impetrante. Cabimento desta. Base de cálculo definida no Recurso Especial no 1.937.827/SP (Tema no 1.113), sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Valor venal de referência fixado pela Municipalidade especificamente para a cobrança da exação em tela corretamente afastado na origem. Fato gerador do ITBI que consiste na efetiva transferência da propriedade, mediante registro do título translativo no Oficial de Registro de Imóveis. Art. 35 do CTN. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Juros moratórios e multa afastados, sendo possível, tão somente, a incidência de correção monetária. Sentença reformada neste ponto. Remessa necessária não provida, e apelo da parte impetrante provido.